Tribunal: TJMT
Processo: 0010343-08.2007.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010343-08.2007.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Direito de Imagem, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALINE CRISTINA MAEHLER - CPF: 785.005.321-49 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (APELANTE), ELADIO MIRANDA LIMA - CPF: 020.470.787-09 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), SINDICATO DOS TRABALHADORES TELEFONICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO SINTTEL-MT - CNPJ: 03.785.888/0001-03 (APELADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), EDUARDO ALENCAR DA SILVA - CPF: 183.568.968-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0010343-08.2007.8.11.0041

Ementa:

APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE VALOR PROVENIENTE DE COMPENSAÇÃO MORAL E DE VERBA HONORÁRIA – PRESCRIÇÃO DA COMPENSAÇÃO MORAL VERIFICADA – AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO QUANTO A COBRANÇA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, TEM LEGITIMIDADE CONCORRENTE A PARTE E SEU ADVOGADO PARA COBRAR REFERIDA VERBA – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA – EXTINÇÃO REFORMADA EM PARTE.

Verificado que o Cumprimento de Sentença de valor de compensação moral proveniente de responsabilidade civil, cuja ação de conhecimento que gerou o referido Cumprimento de Sentença tem prazo prescricional de 03 anos (art. 206, §3o, V, do Código Civil), foi apresentado quase cinco anos após o trânsito em julgado da sentença, é de ser reconhecida a incidência da prejudicial de mérito.

A parte e o advogado tem legitimidade concorrente para cobrar honorários de sucumbência.

Não há falar em prescrição se a cobrança da citada verba honorária foi postulada apenas pela parte e dentro do prazo prescricional (05 anos).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0010343-08.2007.8.11.0041

Apelação no
0010343-08.2007.811.0041

Apelante:
Oi S.A.

Apelada:
Sindicato dos Trabalhadores Telefônicos do Estado de Mato Grosso Sinttel-MT

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Apelação
interposta pela exequente de Cumprimento de Sentença,
Oi S.A.,
contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Cuiabá
.

AÇÃO
:
Cumprimento de Sentença de Ação de Indenização por Danos Morais n. 0010343-08.2007.8.11.0041, código 289765, Proc. 253/2007
, apresentado por
oi S.A.,
aqui apelante, em face de
Sindicato dos Trabalhadores Telefônicos do Estado de Mato Grosso Sinttel-MT
.

DECISÃO AGRAVADA
:
reconheceu a prescrição do Cumprimento de Sentença de compensação moral e reconheceu também a prescrição do Cumprimento de Sentença da verba honorária de sucumbência arbitrada na sentença da ação de conhecimento
.

Informa ter apresentado o Cumprimento de sentença, no valor total de R$ 45.494,68, sendo R$ 7.582,45, referente aos honorários sucumbenciais pertencentes a sociedade de advogados, referente aos seus honorários sucumbenciais e que o juízo de origem acolheu a Exceção de pre-executividade oposta pelos executados, bem assim reconheceu a prescrição de todo o valor cobrado (por danos morais e honorários advocatícios) e julgou extinto o Cumprimento de Sentença.

No tocante à prescrição da compensação moral, alega, em síntese, que diferentemente da reparação civil extracontratual, o exercício da reparação civil decorrente de direitos fundamentais, não sujeita ao prazo trienal previsto no ar. 206, § 3o, V, e nem à regra da Súmula 150 do STF, em razão da imprescritibilidade dessa pretensão.

Alega que o prazo aplicável é o decenal, descrito no art. 205, do Código Civil, por analogia, em razão da falta de regra específica.

Quanto à prescrição dos honorários de sucumbência arbitrados pela sentença da ação de conhecimento, aduz ser desnecessária a inclusão do advogado no polo ativo do Cumprimento de sentença, por tratar de faculdade do advogado de executar a verba honorária de sucumbência em seu nome próprio ou em nome do patrocinado, fato que no seu entender afasta a conclusão da decisão impugnada, de que o advogado deveria ter ingressado com pedido autônomo de cumprimento de sentença.

Ao final, pede o provimento do apelo e a reforma da extinção impugnada, a fim de obter o afastamento da prescrição da reconhecida pela decisão impugnada.

Nas contrarrazões, id. 138441712, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso e a majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0010343-08.2007.8.11.0041

Apelação no
0010343-08.2007.811.0041

Apelante:
Oi S.A.

Apelada:
Sindicato dos Trabalhadores Telefônicos do Estado de Mato Grosso

Sinttel-MT

VOTO.

E. Câmara:

O cerne do apelo é saber se é caso de afastar a prescrição reconhecida pela extinção impugnada, bem assim, possibilitar o prosseguimento do Cumprimento de Sentença apresentado pela aqui apelante, para cobrança de compensação moral e de honorários advocatícios
.

Cuida-se, na origem, de Cumprimento de Sentença de
Ação de Indenização por Danos Morais
apresentado por
oi S.A.,
aqui apelante, em face de
Sindicato dos Trabalhadores Telefônicos do Estado de Mato Grosso

Sinttel-MT
, cuja
sentença, proferida em 10.12.2013
, condenou o sindicato requerido ao pagamento de R$10.000,00 por compensação moral e 20% de honorários advocatícios sobre o valor atualizado da condenação.

A sentença também resolveu Ação Cautelar, que foi julgada procedente, e condenou o sindicado requerido ao pagamento de R$3.000,00 a título de honorários sucumbenciais.

A sentença transitou em julgado em 16.12.2013
.

O Cumprimento de Sentença foi instaurado em 30.11.2018
.

Realça-se que
quanto ao Cumprimento de Sentença referente ao valor da compensação moral
, é de ser aplicada, conforme concluiu a extinção ora impugnada, a regra da Sumula 150 do STF, que prescreve que
o prazo prescricional da ação de execução é o mesmo da ação de conhecimento
.

A ação que gerou a citada condenação se refere a indenização por danos morais decorrente de responsabilidade civil proveniente da exposição da autora, pelo sindicato requerido, em
outdoors
com o desenho do personagem denominado
franskstein
e a frase: “
A Brasil Telecom humilha Trabalhadores Terceirizados
”, além, dos dizeres: “falta planejamento”, “salário baixo”, “falta assistência médica”, ”falta condições de trabalho”, “risco de acidente” e “condições desiguais”.

Referida ação, ao contrário das razões deste recurso, tem o prazo prescricional estipulado em três anos, por aplicação da regra do art. 206, §3o, V, do Código Civil, que dispõe:

“
Art.

206. Prescreve:

§ 3o Em três anos:

V - a pretensão de reparação civil
;”

(grifei).

Neste mesmo sentido, veja a orientação jurisprudencial:

“
APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE

CIVIL
.
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C
INDENIZAÇÃO

POR

DANOS
MORAIS.
PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA
AFASTADA. COBRANÇA VEXATÓRIA NÃO DEMONSTRADA.
DANOS
MORAIS INOCORRENTES. CASO CONCRETO.

1. EM SE TRATANDO DE
AÇÃO

DE REPARAÇÃO
CIVIL

POR
ATO ILÍCITO O
PRAZO
PRESCRICIONAL É DE TRÊS ANOS, NOS TERMOS DO ART. 206, §3o, V, DO CÓDIGO
CIVIL
. TERMO INICIAL DO
PRAZO
PRESCRICIONAL. DATA DA CIÊNCIA DA PARTE AUTORA DA INSCRIÇÃO.
PRESCRIÇÃO
AFASTADA. JULGAMENTO DO PLEITO INDENIZATÓRIO COM ARRIMO NO ART. 1.013, §4o, DO CPC.

2. A
INDENIZAÇÃO

POR

DANO

MORAL
, NOS TERMOS DO ARTIGO 927 CUMULADO COM O ARTIGO 186, AMBOS DO CÓDIGO
CIVIL
, PRESSUPÕE A EXISTÊNCIA DE
DANO
, ATO ILÍCITO E NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AMBOS.

3. HIPÓTESE EM QUE A INSCRIÇÃO NEGATIVA ACOSTADA AOS AUTOS PELO DEMANDANTE NÃO CORRESPONDE AO DÉBITO IMPUGNADO NA INICIAL, INEXISTINDO QUALQUER DEMONSTRAÇÃO - OU ALEGAÇÃO - ACERCA DE SUA EVENTUAL ILEGITIMIDADE.

4. PARTE AUTORA QUE NÃO LOGROU DEMONSTRAR A ALEGADA COBRANÇA ABUSIVA OU AMEAÇAS PERPETRADAS
POR
PARTE DA RÉ ACERCA DA DÍVIDA IMPUGNADA NA INICIAL. CONTEÚDO PROBATÓRIO QUE REFERE MERA SITUAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA. 5. CONSTITUI
DANO

MORAL
APENAS A DOR, O VEXAME, O SOFRIMENTO OU A HUMILHAÇÃO QUE, EXORBITANDO A NORMALIDADE, AFETEM PROFUNDAMENTE O COMPORTAMENTO PSICOLÓGICO DO INDIVIDUO, CAUSANDO-LHE AFLIÇÕES, DESEQUILÍBRIO E ANGÚSTIA, HIPÓTESE INOCORRENTE NOS AUTOS. PEDIDO INDENIZATÓRIO JULGADO IMPROCEDENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”
(Apelação Cível, No 50050166020168210022, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em: 27-07-2022)
(grifei).

Logo, como a sentença transitou em julgado em 16.12.2013 e o Cumprimento de Sentença dos danos morais foi apresentado somente em 30.11.2018,
ou seja, quase cinco anos após, está realmente prescrita, como consignou a extinção ora impugnada, a pretensão executiva quanto aos danos morais
.

Lado outro, a prescrição para a cobrança dos honorários advocatícios é de 05 anos do trânsito em julgado da decisão que os fixar, conforme prescreve a regra do art. 25, II, do Estatuto da Advocacia, que dispõe:

“Art. 25. Prescreve em cinco anos a ação de cobrança de honorários de advogado, contado o prazo:

II - do trânsito em julgado da decisão que os fixar;”

(grifei).

O trânsito em julgado da sentença que fixou os honorários advocatícios ocorreu 16.12.2013 e o Cumprimento de Sentença dos danos morais foi apresentado somente em 30.11.2018, ou seja, não havia implementado ainda o prazo de cinco anos. Logo, esta pretensão não esta coberta pela prescrição. Aliás, como também decidiu a decisão impugnada, cujo outro fragmento se transcreve:

“
Destaco, entretanto, que não obstante a pretensão executiva da indenização por dano moral ter sido atingida pela prescrição estabelecida pelo art. 206, § 3o, V, do Código Civil,
o mesmo não ocorreu com a pretensão executória da verba honorária de sucumbência.

Nos termos do art. 23 da Lei 8.906/94, os honorários
advocatícios de sucumbência pertencem ao advogado que possui
pretensão autônoma em relação ao valor devido à parte.

O Superior Tribunal de Justiça firmou posição no sentido de
que a cobrança dos honorários advocatícios é independente da
execução do crédito principal:

“CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESMEMBRAMENTO DO MONTANTE PRINCIPAL SUJEITO A PRECATÓRIO. ADOÇÃO DE RITO DISTINTO (RPV). POSSIBILIDADE. DA NATUREZA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. No direito brasileiro, os honorários de qualquer espécie, inclusive os de sucumbência, pertencem ao advogado; e o contrato, a decisão e a sentença que os estabelecem são títulos executivos, que podem ser executados autonomamente, nos termos dos arts. 23 e 24, § 1o, da Lei 8.906/1994, que fixa o estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. 2. sentença definitiva, ou seja, em que apreciado o mérito da causa, constitui, basicamente, duas relações jurídicas: a do vencedor em face do vencido e a deste com o advogado da parte adversa. Na primeira relação, estará o vencido obrigado a dar, fazer ou deixar de fazer alguma coisa em favor do seu adversário processual. Na segunda, será imposto ao vencido o dever de arcar com os honorários sucumbenciais em favor dos advogados do vencedor. 3. Já na sentença terminativa, como o processo é extinto sem resolução de mérito, forma-se apenas a segunda relação, entre o advogado e a parte que deu causa ao processo, o que revela não haver acessoriedade necessária entre as duas relações. Assim, é possível que exista crédito de honorários independentemente da existência de crédito" principal "titularizado pela parte vencedora da demanda. 4. Os honorários, portanto, constituem direito autônomo do causídico, que poderá executá-los nos próprios autos ou em ação distinta. 5. Diz-se que os honorários são créditos acessórios porque não são o bem da vida imediatamente perseguido em juízo, e não porque dependem de um crédito dito" principal ". Assim, não é correto afirmar que a natureza acessória dos honorários impede que se adote procedimento distinto do que for utilizado para o crédito "principal". Art. 100, § 8o, da CF. 6. ... 8. Sendo a execução promovida em regime de litisconsórcio ativo voluntário, a aferição do valor, para fins de submissão ao rito da RPV (art. 100, § 3o da CF/88), deve levar em conta o crédito individual de cada exequente. Precedentes de ambas as Turmas de Direito Público do STJ. 9. ... 16. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n. 8/2008. ( REsp 1347736/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/10/2013, DJe 15/04/2014)

Dessa forma, o prazo prescricional para a execução da
verba indenizatória não é o mesmo da execução dos honorários
advocatícios.

De acordo com o artigo 25, II, do Estatuto da Advocacia e da
Ordem dos Advogados do Brasil o prazo prescricional para o advogado é de cinco anos:

“Art. 25. Prescreve em cinco anos a ação de cobrança de honorários de advogado, contado o prazo:

[...]

II - do trânsito em julgado da decisão que os fixar;”

Como a sentença que arbitrou os honorários transitou em
julgado em
16.12.2013
e o cumprimento de sentença pelo
legitimado poderia ter sido iniciado até 16.12.2018
.”

(grifo próprio).

Realça-se que a prescrição da verba honorária se deu por ter o prolator da extinção impugnada entendido que caberia ao advogado, como único legitimado, propor o Cumprimento de Sentença e que como foi apresentado, à época, apenas pela parte,
Oi. S.A.
, que agora já está prescrito o exercício do direito de cobrar a referida verba.

Entretanto, a orientação jurisprudencial é no sentido de ter legitimidade, tanto a parte como o seu advogado, para cobrar honorários advocatícios. Veja:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PAGAMENTO DE CUSTAS.
HONORÁRIOS

ADVOCATÍCIOS
. NO CASO CONCRETO, A JUÍZA A QUO DETERMINOU O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTES AOS
HONORÁRIOS

ADVOCATÍCIOS
.
NO ENTANTO, NÃO SE TRATA DE CUMPRIMENTO AUTÔNOMO POSTULADO PELO PROCURADOR DA
PARTE
AUTORA UNICAMENTE PARA
COBRANÇA
DE
HONORÁRIOS
. ASSIM, MOSTRA-SE CABÍVEL A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA, A FIM DE CONCEDER A ISENÇÃO DA CUSTAS PROCESSUAIS À AUTORA E SEU PROCURADOR,
PORQUANTO A
LEGITIMIDADE
PARA A EXECUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA É CONCORRENTE ENTRE A
PARTE
E O SEU
ADVOGADO
, DE MODO QUE, SE A
PARTE
FOR BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE, DESCABE EXIGIR O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROPORCIONAIS REFERENTES AOS
HONORÁRIOS
.” AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.”
(Agravo de Instrumento, No 51403931120228217000, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Altair de Lemos Junior, Julgado em: 28-07-2022)
(grifei).

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao apelo
, a fim de afastar a prescrição da execução da verba honorária advocatícia e possibilitar, assim, o prosseguimento do Cumprimento de Sentença para recebimento da referida verba.

Oportuno consignar que o provimento parcial do recurso desautoriza a aplicação da regra do §11 do art. 85
,
do CPC
(AREsp 1532049/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 11/10/2019)

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022